Tribunal: TJES
Processo: 5001092-38.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001092-38.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: LUCIANA DE ASSUNCAO PEREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001092-38.2020.8.08.0030

RECORRENTE:
TIM S.A.

RECORRIDA:
LUCIANA DE ASSUNCAO PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMORA PARA CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DE FAZER ESTABELECIDAS. MULTA DEVIDA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MINORAR O VALOR DAS ASTREINTES AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL E AFASTAR A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório

dispensado

nos

termos
do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso

Inominado
Id. 7896530.
Contrarrazões
Id. 7896584,
estando
a
Recorrida

assistida

por

advogado

desde
o
início
.

VOTO

Inicialmente
,
conheço
do
Recurso

Inominado

interposto
(Id. 7896530),
eis
que
este

preenche

seus

requisitos
de
admissibilidade

intrínsecos
e
extrínsecos
,
motivo

pelo
qual o
recebo

em

seu

efeito

devolutivo
,
na
forma do art. 43 da Lei
n.º
9.099/1995. Tem-se
por

prejudicado
o
pedido
de
concessão
de
efeito

suspensivo

em
vista do
julgamento
de
mérito

nesta
data.

O
presente

Recurso

Inominado

tem

como

objetivo
a
reforma
da
sentença

objurgada
(Id. 7896528),
em
que
o

juízo

a quo

julgou

nos

seguintes

termos
: “Assim, JULGO IMPROCEDENTES
os

presentes
embargos,
pelo
que, CONDENO o
embargante

ao

pagamento
das
custas

processuais
,
na
forma do art. 55, inc. II do Lei 9.099/95,
bem

como
,
ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
no
importe
de 20%
sobre
o valor
executado
e 10% de
multa

sobre
o valor da causa,
em
favor da
parte

exequente
,
em

razão
da
litigância
de
má-fé
da
parte

executada
.’’

Trata
-se de
cumprimento
de
sentença
de Id. 7896496 para
execução
das
multas
de
obrigação
de
fazer
,
já
que as
obrigações
de
pagar

foram

cumpridas
.

Em
suma
, o
juízo
de
origem

julgou

improcedentes

os
embargos à
execução
Id. 7896523
apresentados
pela
executada
,
já
que
a

exequente

recebeu
o
tão

esperado
CHIP
em
12/08/2021,
quase
01
ano

depois
.
Também

condenou
a
ré

em

litigância
de
má-fé
(
honorários
de 20%,
custas
e 10% de
multa

sobre
o valor da causa) pois
discute

matéria

já

aventada

na

fase
de
conhecimento
,
deixando

clara

a

intenção
de
postergar
o
pagamento
do valor
devido

por

meio
de embargos
meramente

protelatórios
.

A
recorrente
,
em

suas

razões

recursais
,
pleiteia
a
reforma
da r.
sentença

alegando
que
não

houve

descumprimento
da
liminar
de
obrigação
de
fazer
, pois
a

ordem
judicial era
unicamente

disponibilizar

acesso
a
linha
de (27) 99823-5757, o que
ocorreu

em
23/10/2020, e
não
de
disponibilizar
chip. Assim,
como
a
multa
era de R$ 500,00
por

dia
e
a

intimação

em
07/10/2020,
requer
que
seja

reconhecimento

excesso

na

execução
,
reduzindo
as
astreintes

a

importância
de R$ 8.000,00.
Subsidiariamente
, que
seja

reconhecido
o
excesso

na

execução
,
bem

como

reduzido
de
ofício
as
astreintes

ao
patamar da
obrigação
principal,
atendendo

aos

princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
.
Também

requereu
que
seja

afastada
a
pena
de
litigância
de
má-fé
e a
majoração
dos
honorários
de
sucumbência
, tendo
em
vista que
não
se
tratavam
de Embargos à
Execução

protelatórios
, mas
somente
com
objetivo
de
comprovar

a

obrigação
de
fazer
,
bem

como

demonstrar

ao

magistrado
o
excesso

na

execução
.

Pois
bem
.
O
bserva
-se dos autos,
em

apertada

síntese
, que
a

autora

tinha

uma

linha
da Vivo e a
ré
TIM a
ofereceu

portabilidade
e um chip.
Contudo
, a
ré

não

ofereceu
o chip,
forçou
a
portabilidade
para a TIM,
realizou

cobranças

indevidas
e
ainda

bloqueou
o
número
da
autora
, o que
motivou
o
ajuizamento
da
presente

ação
com
pedido
de
liminar
.

Na
decisão
de Id. 1558401,
em
01/10/2020, o
juízo
de
origem

deferiu

liminar
para
disponibilizar
a
linha

telefônica

antiga
e se
abster
de
efetuar

cobranças
. Veja-se:

Isto
posto
, DEFIRO o
pedido

liminar
,
pelo
que DETERMINO que a
requerida
retire o
nome
da
autora
que se
encontra

protestado

em

cartório

ou
no
caso
de
inscrição

em

cadastro
de
inadimplentes
, no
prazo
de
cinco

dias
, a
contar
de
intimação

pessoal
, sob
pena
de
multa

diária
no valor de R$ 500,00 (
Quinhentos
reais)
em

caso
de
descumprimento
.

DETERMINO,
ainda
, que a
requerida

disponibilize
a
linha

telefônica
da
autora
n° (27) 99823-5757, no
prazo
de
cinco

dias
, a
contar
da
intimação

pessoal
, sob
pena
de
multa

diária
no valor de R$ 500,00 (
Quinhentos
reais)
em

caso
de
descumprimento
.

No
mais
, DETERMINO que a
requerida

cesse
as
cobranças

em

nome
da
autora
no que se
refere
a
débitos

ora

discutidos
, sob
pena
de
multa
no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais)
em

caso
de
cobrança

indevida

enviada
,
tudo

isso
no
prazo
de 10 (
dez
)
dias
, a
contar
da
intimação

pessoal
.

Na
petição
de Id. 1558422,
a

autora

informou
que
não

conseguiu

realizar
a
portabilidade
para a Vivo, “
pois há a necessidade de ações da Requerida
, qual
seja
, a
disponibilização
do
número

em

seus

sistemas

ou
de forma
física

por

meios
de CHIP para que a
Autora

dê

seguimento
o
processo
de “
voltar

seu

número
” para
a

operadora
anterior – VIVO.
”

Na
audiência
de Id. 1558427
realizada

em
19/11/2020 o
juiz
de
origem

determinou
que
a

autora

comprove
o
descumprimento
, tendo
a

autora

reiterado
a
petição
anterior. No Id. 1558434 e
seguintes

a

autora

peticionou

várias

vezes

demonstrando

descumprimento
da
liminar
, pois as
cobranças

continuaram
e o CHIP
não

foi

disponibilizado
.

A
sentença

em

fase
de
conhecimento
Id. 1558445
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
para
declarar
a
inexistência
de
qualquer

débito
da
autora
junto à TIM;
abstenção
de
cobranças
,
negativação
e
protesto
;
danos

morais
de R$ 10.000,00 e que
que
a
requerida
TIM S/A
promova

todo
e
qualquer

ato

necessário
para que a
autora
LUCIANA ASSUNÇÃO PEREIRA
possa

regressar

sua

linha
de nº (27) 99823-5757 para a
operadora
de
origem
(VIVO),
ou

qualquer

outra
que
desejar
,
ratificando
as
liminares

anteriores
.

A
ré

apresentou

recurso
, mas
não

foi

conhecido
(Id. 2330856).

Nesse
sentido
,
em
que
pese
as
alegações
da
executada
de que
teria

cumprido
com
todas
as
obrigações
de
fazer
,
não
é o que se
vê
dos autos.

A
liminar
de
disponibilização
da
linha

telefônica
da
autora
n° (27) 99823-5757
deferida

em
01/10/2020 (Id. 1558401)
somente

foi

integralmente

cumprida

em
12/08/2021,
quase
um
ano

depois
,
consoante
Id. 7896496.

A
ré

alega
que o
juiz
de
origem

somente

determinou
a
disponibilização
da
linha
,
contudo
o
envio
de um chip
foi

prometido
pela
própria

ré
à
autora
e era
necessário
para
efetivar
a
portabilidade

iniciada

unilateralmente
pela
própria

empresa
,
já
que
a

autora

ainda

tinha
um chip
antigo
da Vivo,
como

bem

aduziu
o
juízo
de
origem
e
bem

demonstrou

a

autora
/
exequente

na

petição
de Id. 1558422 e
seguintes
.

Além
do
mais
, a
tese
de que
tal

obrigação

foi

cumprida

em
23/10/2020 (Id.
1558407
)
não
se
sustenta
, pois o chip da TIM
não

enviado
era
necessário
para que
a

autora

tivesse

acesso
integral
ao

seu

número

(27) 99823-5757
bem

como

foi

apresentada

tão

somente

uma

tela

sistêmica
,
sendo
que
a

autora

apresentou

documentos

demonstrando

suas

dificuldades
de
acessos

aos

serviços
. Para
comprovar
que a
linha

estivesse

efetivamente

funcionando
,
bastasse
que a
ré

trouxesse

faturas
com o
histórico
de
consumo
e
ligações
da
autora
, o que
não
o fez.

A
liminar
de
cessação
das
cobranças

deferida

em
01/10/2020 (Id. 1558401)
também

foi

descumprida

três

vezes
,
já
que
houve

emissão
de
faturas

em

janeiro
,
março
e
maio
de 2021,
consoante
Id. 1558435, 1558439 e 1558443.

Logo, a
presente

execução
das
multas

por

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

deve
ser
mantida
.

Contudo
,
quanto

ao
valor das
astreintes
,
ista

consignar
que
nos

termos
da
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, as
astreintes

devem
ser
fixadas
com base
na

razoabilidade
e
proporcionalidade
,
bem

como
,
tem

por

objetivo

constranger
o
devedor

ao

cumprimento
da
obrigação

imposta
.

Nessa
esteira
,
importa

ressaltar

também
que tanto o CPC
quanto
à
jurisprudência
do STJ
possibilitam
que as
astreintes

podem
ser
revistas

em

momento
posterior
quando

verificado
que o valor
arbitrado

exacerbou
à
pretensão

cominatória
,
sendo

então

conferida

ao

magistrado
a
faculdade
de
reduzir
o valor,
observando
-se
os

princípios
da
razoabilidade
/
proporcionalidade
. Veja-se
julgado
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1.
Consoante

entendimento

desta
Corte Superior, é
possível
a
redução
do valor das
astreintes

nas

hipóteses

em
que a
sua

fixação

ensejar

multa
de valor
muito
superior
ao

discutido

na

ação
judicial
em
que
foi

imposta
, a
fim
de
evitar

possível

enriquecimento

sem
causa,
em

atenção

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
Precedentes
. 2. No
tocante

especificamente

ao

balizamento
de
seus

valores
,
são

dois

os

principais

vetores
de
ponderação
: a)
efetividade
da tutela
prestada
, para
cuja

realização
as
astreintes

devem
ser
suficientemente

persuasivas
; e b)
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa do
beneficiário
,
porquanto
a
multa

não
é,
em

si
, um
bem

jurídico

perseguido

em

juízo
. 3. O
arbitramento
da
multa

coercitiva
e a
definição
de
sua

exigibilidade
,
bem

como

eventuais

alterações
do
seu
valor e/
ou

periodicidade
,
exige
do
magistrado
, sempre
dependendo
das
circunstâncias
do
caso

concreto
,
ter

como

norte

alguns

parâmetros
:
i
) valor da
obrigação
e
importância
do
bem

jurídico

tutelado
; ii) tempo para
cumprimento
(
prazo

razoável
e
periodicidade
); iii)
capacidade

econômica
e de
resistência
do
devedor
; iv)
possibilidade
de
adoção
de outros
meios

pelo

magistrado e dever do credor de mitigar o próprio

prejuízo
(duty to mitigate de loss). 4. É
dever
do
magistrado

utilizar
o
meio

menos

gravoso
e
mais

eficiente
para se
alcançar
a tutela
almejada
,
notadamente

verificando

medidas
de
apoio
que
tragam

menor

onerosidade

aos

litigantes
.

Após

a

imposição
da
multa
(
ou

sua

majoração
),
constatando
-se que
o

apenamento

não

logrou

êxito

em

compelir
o
devedor
para
realização
da
prestação

devida
,
ou
,
ainda
,
sabendo
que se
tornou

jurídica

ou

materialmente

inviável
a
conduta
,
deverá
suspender
a

exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado

específico

equivalente
. 5. No
tocante

ao

credor
,
em

razão
da boa-
fé

objetiva
(NCPC, arts. 5º e 6º) e do
corolário
da
vedação

ao

abuso
do
direito
,
deve

ele

tentar

mitigar
a
sua

própria

perda
,
não

podendo
se
manter

simplesmente

inerte

em

razão
do
descaso
do
devedor
, tendo
dever
de
cooperação
com o
juízo
e com a
outra

parte
,
seja

indicando
outros
meios
de
adimplemento
,
seja

não

dificultando
a
prestação
do
devedor
,
impedindo
o
crescimento

exorbitante
da
multa
, sob
pena
de
perder

sua

posição
de
vantagem

em

decorrência
da
supressio
. Nesse
sentido
,
Enunciado
nº 169 das Jornadas de
Direito
Civil do CJF. 6. Na
hipótese
, tendo
por

norte

os

critérios

objetivos

acima

especificados
,
considerando
que o valor
inicial
das
astreintes
,
fixadas

em
R$ 300,00 (
trezentos
reais)
por

dia
,
não

foi

condizente
e
razoável
com a
obrigação

inicial
,
por

representar

quase
10% do valor do
bem
a que se
pretendia
a
devolução
,
somado
com a
conduta
da
recorrida

em

permitir
o
aumento

exorbitante
do
montante

atingido
pela
multa

diária
e tendo
em

conta
,
ainda
, a
capacidade

econômica
, a
recalcitrância
do
devedor
,
ora

recorrente
, no
cumprimento
da
obrigação
,
bem

como
, o valor e
importância
do
bem

jurídico

tutelado
,
penso

seja

razoável

modificar
a
condenação
da
multa

diária
a
fim
de que
o

montante
no valor de R$695.699,86 (
seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove
reais e
oitenta
e seis centavos)
seja

reduzido
para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e
vinte
mil reais), o que
garante
a
efetividade
da tutela
jurisdicional
e, a um
só
tempo,
evita
o
enriquecimento

sem
causa do
beneficiário
da
medida
. 7. O valor
elevado
a que se
chegou
a
título
de
astreintes

não

decorreu
,
como

quer

fazer

crer

a

ora

agravante
, pela
conduta

tão

somente
do
consumidor
, mas,
também
, pela
sua

própria

desídia

em

cumprir
a
decisão
judicial. Como
assentado

em

diversos

precedentes

desta
Corte Superior, o "
destinatário
da
ordem
judicial
deve

ter

em

mente
a
certeza
de que eventual
desobediência

lhe

trará

consequências

mais

gravosas
que
o

próprio

cumprimento
da
ordem
, e
não
a
expectativa
de
redução

ou
de
limitação
da
multa
a
ele

imposta
, sob
pena
de
tornar

inócuo
o
instituto
processual e de
violar
o
direito
fundamental à
efetividade
da tutela
jurisdicional
" (
REsp
1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8.
Agravo

interno

não

provido
. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento
: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
: DJe 25/03/2021) (
grifo

nosso
)

No
caso
dos autos, o valor
está

fixado

em
R$ 179.085,86 (Id. 7896515).
Logo
,
em

respeito

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
voto

por

minorar
o valor das
astreintes
para
fixar
no valor do
teto
dos
juizados

especiais

na

ordem
de R$ 56.480,00 (
cinquenta
e seis mil,
quatrocentos
e
oitenta
reais).

Em
relação
à
condenação

por

litigância
de
má-fé
,
em
que
pese
o
respeitável

posicionamento
do
juízo
de
origem
,
não
se
evidenciam

nos
autos
elementos

suficientes
a
configurar

os
embargos à
execução
da
recorrente

como

protelatórios
. Na
verdade
,
apenas
se
utilizou
dos
instrumentos

processuais

previstos

em
lei.
Questionar
patamar das
multas

aplicadas
,
termos
de
início
e
fim
das
astreintes

bem

como
a data de
cumprimento
das
obrigações

estipuladas

são

matérias

comuns

em

execução
. O
fato
das
suas

alegações

não

terem

sido

acolhidas

não

enseja
a
caracterização
da
alegada

má-fé
. Logo,
voto
pela
reforma
da r.
sentença
de Id. 7896528 para
afastar
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
(
custas
,
honorários
de 20%
sobre
o valor
executado
e
multa
de 10%
sobre
a causa).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada de Id. 7896528, JULGANDO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido para o fim de minorar o valor das astreintes fixando em R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais) (teto do Juizado Especial Cível) bem como afastar a condenação por litigância de má-fé aplicada (custas, honorários de 20% sobre o valor executado e multa de 10% sobre a causa). Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem
custas
e
honorários
,
em

razão
do
parcial

provimento
do
recurso
.

É
como

voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)